Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV, DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil a verba salarial é absolutamente impenhorável, já que esses valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
2. Entretanto, em decisões recentes o Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma dessa Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência do agravado. Na verdade, verifica-se que o agravado é idoso, contando atualmente com 70 anos de idade e recebe aposentadoria mensal no valor de R$ 6.986,33 (seis mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), o qual deve garantir todos os direitos fundamentais a sua subsistência tais como moradia, alimentação, transporte, lazer, medicações, saúde, etc, razão pela qual a concessão da penhora salarial implicaria evidente violação ao mínimo existencial, o que não se admite, inclusive por se tratar de verba impenhorável de acordo com a legislação de regência, não se lhe aplicando a exceção jurisprudencial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.